Tribunal: TJES
Processo: 5002121-11.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002121-11.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002121-11.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECDO.: JOSE AUGUSTO DEFENDENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. SENTENÇA ULTRA PETITA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimos consignados não contratados. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado os apontados negócios jurídicos. Pede liminarmente a suspensão dos descontos e cobranças, e no mérito requer indenização por danos morais, a declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores descontados indevidamente.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 3578391.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3578387), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e aduzindo a ocorrência de sentença
ultra petita
, tendo em vista a ausência de pedido da parte quanto à devolução em dobro dos valores descontados. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que os contratos foram devidamente celebrados pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais, afastando a condenação da ré em má-fé.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3578363) e modificada por decisão ao ID. 3578380, dispôs que:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR inexistentes os contratos de empréstimos consignados nºs 580077335 e 51-834495649/18, retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado os bancos requeridos a liberarem a margem de consignação do requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), não podendo ser realizado qualquer desconto ou cobrança; bem como para CONDENAR ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
de forma solidária
, para a requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, sendo abatida a importância de R$967,40 (novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) referente ao contrato de nº 580077335 e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente ao contrato de nº nº 51-834495649/18, por fim CONDENAR os réus ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, quais sejam: R$621,00 (seiscentos e vinte e um reais) e a segunda ré a quantia de R$941,16 (novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), em dobro”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção dos contratos, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ele (ID 3578346 e ID. 3578323) entre si e na sua carteira de identidade e demais documentos colacionados à inicial (ID. 3578302). Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na grafia das letras e firmeza na escrita, detalhes que indicam a ocorrência de fraude, no caso presente.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

De mais a mais, quanto ao pedido de afastamento da condenação da recorrente por litigância de má-fé, esta não merece prosperar. Em que pese a irresignação da empresa, não se pode esquecer que a Audiência de Instrução e Julgamento somente ocorreu em decorrência do pedido externando pela ré ao ID. 3578336, que sequer compareceu ao ato.

Ora, consta expressamente no despacho de ID 3578348, que “
Fica a parte requerida advertida que eventual não produção de provas em audiência de instrução e julgamento, enseja a condenação em litigância de má-fé
”, tendo manifestado, mesmo assim, seu desejo de produção de depoimento pessoal. Dessa forma, entendo que deve ser mantida a condenação da recorrente em litigância de má-fé, em multa equivalente a 1% do valor da causa, nos termos da sentença recorrida.

Por fim, entendo que deve apenas ser reformada a disposição acerca da indenização material que, no caso presente, deve ocorrer de forma simples, tendo em vista o pedido da parte recorrida em sua inicial. Tenho que a devolução em dobro, no presente caso, caracteriza julgamento ultra petita, a espelho do que indicou a ré em sede recursal, motivo pelo qual confiro parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, em razão do julgamento ultra petita, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.